Tribunal: TJSP
Processo: 1062047-62.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação, alegando omissão sobre norma estrangeira e metodologia do laudo pericial.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em verificar omissão no acórdão sobre norma estrangeira e metodologia do laudo.
III. Razões de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação, alegando omissão sobre norma estrangeira e metodologia do laudo pericial.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em verificar omissão no acórdão sobre norma estrangeira e metodologia do laudo.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades, não sendo meio para reverter o julgado.
4. Acórdão esclareceu que referência estrangeira foi ilustrativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos não revertem julgados. 2. Referência estrangeira pode ser ilustrativa.